Tribunal: TJES
Processo: 0001697-49.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001697-49.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN DOS SANTOS ROCHA PAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001697-49.2020.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN DOS SANTOS ROCHA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO DEVIDO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal. A defesa aponta omissão no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que atuou na apresentação das razões recursais perante o Tribunal. O objetivo do recurso é sanar a omissão para fixar a verba honorária devida pela prestação de serviço em segunda instância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à verba honorária; (II) estabelecer o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, observando os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão incorre em omissão ao não apreciar o pedido de fixação de honorários para o defensor nomeado que atuou na fase recursal.

4.
O Estado possui o dever de remunerar o advogado dativo nomeado pelo juízo, uma vez que a prestação de assistência jurídica a quem dela necessita é obrigação estatal.

5.
A fixação da verba honorária deve observar, por analogia, os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.

6.
A apresentação de razões de apelação demonstra atuação efetiva que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando a contraprestação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segunda instância, inclusive para a apresentação de razões recursais.

2. O arbitramento dos honorários deve seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no CPC, aplicados analogicamente ao processo penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.106/SC, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001697-49.2020.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN DOS SANTOS ROCHA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE CHICON SANDRINI
, em face do v. acórdão contido no
id.
nº
16808752
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

A
defesa aponta a existência de omissão, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor d
o
advogad
o
dativ
o
.

Pois bem.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, os honorários advocatícios não foram arbitrados.

De antemão, observo que o douto magistrado de primeiro grau nomeou
o
causídic
o
para atuar na defesa do réu
WILIAN
em 1ª instância.

É devido, agora, o pagamento da verba honorária, ten
do em vista a atuação da defesa em segunda grau, com a apresentação das razões de apelação.

Passo então a apreciar a atuação da patrona conforme as balizas expressas no Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2º,
aplicado analogicamente ao processo penal (artigo 3º, Código de Processo Penal), que prevê como parâmetros o

grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse passo, entendo que a apresentação de razões do recurso de apelação permitiram ao réu o exercício pleno e efetivo do contraditório e da ampla defesa, abordando a matéria de fato e de direito, ensejando o
pagamento
da verba honorária em R$
6
00,00 (
seiscentos
) reais, com fundamento nos preceitos legais acima mencionados.

Sendo assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Felipe Chicon Sandrini
, OAB/ES nº
33.101
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
aos embargos, tão somente para fixar a verba honorária d
o
defensor dativ
o
, na forma da fundamentação supra.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar a verba honorária do defensor dativo Dr. Felipe Chicon Sandrini, OAB/ES nº 33.101, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).